Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE AO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação de tráfico de entorpecentes, sob o argumento de que ainda interessa ao processo. O recorrente alegou ser terceiro de boa-fé, proprietário do automóvel, que teria sido locado ao investigado para trabalho por aplicativo, requerendo a restituição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de veículo apreendido em investigação criminal, antes do trânsito em julgado da sentença penal, diante da alegação de propriedade por terceiro de boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo foi apreendido em contexto compatível com investigação de tráfico de entorpecentes, sendo o condutor preso em flagrante.
4. A alegação do apelante de que é terceiro de boa-fé não foi acompanhada de comprovação concreta, acerca da dinâmica dos fatos, gerando dúvida a ser dirimida no curso da ação penal.
5. A fase em que o processo se encontra, com audiência de instrução designada para data próxima, justifica a manutenção da apreensão, por interesse ao processo.
6. O artigo 118 do CPP veda a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado, quando ainda interessarem à instrução processual.
7. Jurisprudência da Corte confirma a impossibilidade de restituição de bens que possam contribuir para a elucidação dos fatos ou eventual reparação de danos.
8. A decisão recorrida foi mantida, sendo o recorrente autorizado a permanecer como fiel depositário do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "As coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, quando ainda interessarem ao processo. 2. A alegação de propriedade por terceiro de boa-fé exige comprovação concreta e ausência de vínculo com o crime investigado."
Dispositivos relevantes citados: art. 118 do CPP
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052472, 0706812-62.2025.8.07.0004, Relator JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 13/10/2025; Acórdão 1810179, 0738617-13.2023.8.07.0001, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 10/02/2024.